Tribunal: TJDFT
Processo: 0727980-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DESPEJO. ESTABELECIMENTO COM CURSO PROFISSIONALIZANTE. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO CUMPRIDA DURANTE O RECURSO. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. ESTABELECIMENTO DE ENSINO REGULAR. NÃO ENQUADRAMENTO. FISCALIZAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PELO PODER PÚBLICO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRAZO ESPECIAL. LEI N. 8.245/1991. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Não há perda de objeto do recurso que buscou o reconhecimento ao direito de prazo maior para desocupação do imóvel se a ordem de despejo já foi cumprida, uma vez que, em caso de provimento recursal, o recorrente poderia ser reintegrado na posse do imóvel e nele permanecer durante o período permitido.
2. O prazo especial para desocupação previsto no art. 63, § 2°, da Lei n. 8.245/1991 é aplicável apenas quando o locatário se enquadra no conceito de estabelecimento de ensino regular e comprova a autorização e fiscalização pelo Poder Público.
3. No caso, a Ordem de Serviço expedida pela Secretaria de Educação do Distrito Federal autorizou o funcionamento do locatário, em caráter provisório e excepcional, pelo prazo de um ano, em endereço diverso do despejo, fazendo menção a esse apenas para indicar a sede do requerente ao qualificá-lo, de modo que não é capaz de comprovar a autorização e fiscalização pelo Poder Público no local da desocupação, o que afasta a incidência do art. 63, § 2°, da Lei n. 8.245/1991.
4. A indicação, no documento emitido pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, de que o agravante fornece “curso técnico de nível médio em programação de jogos digitais” também inviabiliza a aplicação do prazo especial para desocupação, porquanto cursos profissionalizantes não se enquadram no conceito de estabelecimento de ensino regular previsto na Lei n. 9.394/1996.
5. Torna-se prejudicado o agravo interno quando os seus pedidos forem abarcados no julgamento do agravo de instrumento.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.